Tribunal: TJMT
Processo: 1004079-62.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004079-62.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR RIBEIRO CARVALHO - CPF: 060.849.561-14 (APELANTE), MAILSON REIS DOS SANTOS - CPF: 636.703.543-52 (APELANTE), MANOEL DE SOUSA VIEIRA - CPF: 638.946.633-16 (APELANTE), NAILDO REIS DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. busca pessoal. fundadas razões. preliminar rejeitada. provas suficientes para condenação. desclassificação para posse de drogas para uso pessoal não demonstrado. dosimetria. patamar de aumento pela reincidência. readequação das penas. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o primeiro e segundo, por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado e, o terceiro e quarto, por tráfico privilegiado a 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visando
sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvidos, também por insuficiência de provas e desclassificado o tráfico de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e concedida “
gratuidade de justiça
”.

II.

Questões em discussão

1) N
ulidade das provas decorrentes da busca pessoal; 2)

provas insuficientes para condenação do primeiro, segundo e quarto apelantes; 3) os entorpecentes apreendidos seriam para consumo pessoal do terceiro apelante; 4) a elevação das penas pela reincidência do primeiro e segundo apelantes seria desproporcional; 5) desproporcionalidade da pena de multa por insuficiência econômica do primeiro e segundo apelante.

III.

Razões de decidir

1. A existência de informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] no endereço indicado como ponto de venda de drogas, com monitoramento policial do local e abordagem do agente em via pública, caracterizam fundadas razões para a busca pessoal, notadamente
porque as buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”
, constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal).

2.
A conduta de portar ou ter em depósito pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública”,
configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000) e a diversidade [cocaína, pasta-base e maconha], a forma de acondicionamento [em invólucros de plástico tipo “zip lock”
e “eppendorfs”]
, comumente utilizados para a comercialização de drogas, além de balança de precisão e quantia em dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil.

3. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
.

4. A
reincidência não autoriza, por si só, a aplicação de fração superior ao patamar de 1/6 (um sexto).

5. A análise de hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 1001525-81.2023.8.11.0011).

IV.

Dispositivo e teses

Recurso parcialmente provido para readequar as penas do primeiro e segundo apelantes por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

1. A abordagem em via pública de indivíduos encontrados no local monitorado, sendo um deles com droga e outro com dinheiro trocado, associada à fuga de outros suspeitos pelos fundos da casa indicada, justificam o procedimento, afastando a alegação de ilicitude.

2.
A conduta de portar ou ter em depósito pequenas quantidades de drogas configura uma das modalidades de tráfico urbano e a apreensão de
drogas diversificadas, fracionadas e acondicionadas para venda, além de balança de precisão e dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem concluir pela destinação mercantil.

3. Cabe à Defesa provar a destinação exclusiva para uso pessoal da droga apreendida, sendo insuficiente a simples alegação, especialmente porque a condição de usuário não afasta a responsabilização do agente por tráfico de drogas.

4. A elevação da pena intermediária pela agravante da reincidência em patamar superior ao paradigma de 1/6 (um sexto) afigura-se desproporcional.

5. A verificação da hipossuficiência econômica para pagamento da pena de multa compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 144, §5.

CP,
art. 61, I,
art. 64,
art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o.

CPP, art. 387, § 2o.
Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4o; art. 28.
LEP,
art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Ag.Reg. no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023; STF, ARE 1533592/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, 5.2.2025. STF, Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26.6.2024.
STJ, AgRg no HC 662.859/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 9.8.2021. STJ,, HC 762.156/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,11.11.2024. STJ, EDcl no HC n. 815.214/SP, Rel. Mi. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.11.2025. STJ,AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024. STJ, AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024. STJ, AgRg no HC n. 1.023.496/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS- Quinta Turma, 8.9.2025. STJ, HC 883.119/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024. STJ, AgRg no AgRg no HC 613.653/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022. STJ, HC 615.004/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 30.11.2020.
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023.
STJ, AgRg no HC 662.859/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 9.8.2021. STJ, HC 762.156/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,11.11.2024. STJ, EDcl no HC n. 815.214/SP, Rel. Mi. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.11.2025.

STJ, AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024. STJ, AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024. STJ, HC no 615.004/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 30.11.2020.
TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.7.2022. TJMT, NU 0000842-81.2020.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2025.
TJMT, Enunciado Criminal 3, 7, e 8. TJMT, NU 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.10.2023. TJMT, NU 1002824-57.2023.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.1.2025. TJMT, NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023. TJMT, NU 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024.
TJMT,
NU 1000515-04.2025.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2025. TJSC, HC 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020. TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

Doutrina relevante citada:

SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? (Disponível em: www.scielo.br).

ROTH, João Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52. CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004079-62.2024.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S): MAILSON REIS DOS SANTOS

MANOEL DE SOUSA VIEIRA

JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO

NAILDO REIS DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

MAILSON REIS DOS SANTOS, MANOEL DE SOUSA VIEIRA, JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO e NAILDO REIS DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1004079-62.2024.8.11.0040), que os condenou: o
primeiro
e
segundo,
por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado
–
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – ; e o
terceiro
e
quarto,
por tráfico privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 – (ID 337575525).

MAILSON REIS DOS SANTOS, MANOEL DE SOUSA VIEIRA, JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO e NAILDO REIS DOS SANTOS suscitam a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal por ausência de justa causa. No mérito, alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação em relação a
MAILSON REIS DOS SANTOS
, MANOEL DE SOUSA VIEIRA e NAILDO REIS DOS SANTOS; 2) os entorpecentes apreendidos com o apelante JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO seriam para consumo pessoal
; 3) a elevação das penas pela reincidência, na segunda fase da dosimetria, de MAILSON REIS DOS SANTOS e MANOEL DE SOUSA VIEIRA seria desproporcional; 4) MAILSON REIS DOS SANTOS e MANOEL DE SOUSA VIEIRA seriam hipossuficientes, “
não dispondo de condições econômicas para arcar com a pena de multa no montante fixado
”.

Pedem o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvidos, também por insuficiência de provas MAILSON REIS DOS SANTOS, MANOEL DE SOUSA VIEIRA e NAILDO REIS DOS SANTOS e desclassificado o tráfico de drogas para o delito do art. 28,
caput,
da Lei no 11.343/2006 em relação a JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO. Subsidiariamente, reduzidas as penas “
nos termos acima expostos”
e concedida “
gratuidade de justiça
”.

Prequestionam
“toda a matéria discutida [...] para efeito de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário”
(ID 337575525).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 337575531).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS NA ABORDAGEM E INGRESSO NA RESIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIAS PRÉVIAS, MONITORAMENTO DO LOCAL E ABORDAGEM DE JOÃO VITOR COM PORÇÕES DE COCAÍNA – TENTATIVA DE FUGA DE MAILSON E MANOEL PARA OS FUNDOS, DE ONDE A DROGA FOI APREENDIDA – CRIME PERMANENTE – REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL – TESE AFASTADA. 2. MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (JOÃO VITOR) – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE DROGA EM SEU BOLSO EM CONTEXTO DE MERCANCIA – ESTOQUE DE ENTORPECENTES, BALANÇA E MATERIAL DE EMBALAGEM NA RESIDÊNCIA – QUADRO INCOMPATÍVEL COM A FIGURA DO USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA. 3. MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (MAILSON, MANOEL E NAILDO) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – FUGA PARA OS FUNDOS, LOCAL ONDE A DROGA FOI ENCONTRADA – DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS – AUTORIA COMPROVADA. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO – MANTIDO APENAS PARA JOÃO VITOR E NAILDO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS REINCIDENTES MAILSON E MANOEL – ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA. 5. DOSIMETRIA, REGIME, DETRAÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECRETO CONDENATÓRIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO.”
(Fania Amorim, procuradora de Justiça - ID 340561383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes MAILSON REIS DOS SANTOS, MANOEL DE SOUSA VIEIRA, JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO e NAILDO REIS DOS SANTOS arguem a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal por terem sido obtidas sem fundadas razões [“
atitude suspeita não comprovada
”] para a abordagem policial (ID 337575525).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Welington José da Silva Campos e Lucas Baca de Brito] que: 1) receberam

várias denúncias anônimas de que uma residência de madeira, localizada à Rua das Araras, no 515, quadra 10, em Ipiranga do Norte/MT, estava sendo utilizada para o comércio ilegal de drogas e, diante dessas informações, iniciaram o monitoramento do local, constatando movimentações de pessoas entrando e saindo, durante o dia e a noite; 2) na data de 1o.3.2024, estavam em ronda no local e avistaram

dois homens no pátio da residência, na parte da frente, e procederam a busca pessoal, sendo apreendido, nas bermuda do apelante JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO, 4 (quatro) pinos de substância análoga à cocaína e, no bolso da bermuda do

apelante NAILDO

REIS DOS SANTOS, R$ 90,00 (noventa reais) em espécie [4 notas de R$ 20,00 e 1 de R$10,00]; 3) nesse momento, perceberam

duas outras pessoas evadindo-se para os fundos da casa/lote e lograram êxito em abordar MAILSON REIS DOS SANTOS e MANOEL DE SOUSA VIEIRA; 4) na sequência, foram apreendidos, dentro de uma bola de futebol velha que estava nos fundos da residência, 20 (vinte) embalagem plásticas, contendo substância análoga à cocaína, 2 (dois) papelotes de substância análoga à maconha e 1 (uma) aparentando ser

pasta-base de cocaína, além de 1 (uma) balança de precisão e papel filme

(ID 337573879, ID 337573885, Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.99331 - ID 337573881 e Relatório de Mídias – ID 337575481).

A propósito, destaca-se pesquisa científica do juiz de Direito Felipe Morais Barbosa [TJGO], o qual indicou, proporcionalmente, que as informações anônimas correspondem a “30,85%” de todas as abordagens policiais de traficantes (“Raça e Classe como Componentes da Persecução Penal ao Tráfico de Drogas em Goiás: Uma análise da atuação da Polícia Militar e do Poder Judiciário”, 2022, Dissertação (Mestrado em Direito - IDP).

No caso, a ação policial resultou nas apreensões de 105,95g (cento e cinco gramas e noventa e cinco centigramas) de cocaína e 19,09g (dezenove gramas e nove centigramas) de maconha, fracionadas e acondicionadas para venda, confirmando a pertinência das denúncias (
Laudo Pericial dos Entorpecentes no 543.3.10.9907.2024.165192-A01 -ID 337573884).

Na realidade do tráfico de drogas, a informação sem identificação do denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? (Disponível em: www.scielo.br).

Reconhecem-se, assim, as fundadas razões para a busca pessoal [
JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO e NAILDO

REIS DOS SANTOS],
a partir das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] no endereço indicado [
Rua das Araras, no 515, quadra 10, em Ipiranga do Norte/MT]
como ponto de venda de drogas, notadamente porque os demais agentes [MAILSON REIS DOS SANTOS e MANOEL DE SOUSA VIEIRA], ao notarem a presença policial, evadiram-se pelos fundos, logrando a guarnição êxito em abordá-los.

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares no Estado brasileiro (CF, art. 144, § 5o).

Ademais, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes e cumprimento da legislação, por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”
, razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(ROTH, João Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STF,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 23.10.2023).

Noutra ótica,
“informações detalhadas sobre os ilícitos
” constituem “
fundadas suspeitas para a abordagem policial
” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “
em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República
” (STF, ARE 1533592/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, 5.2.2025).

De mais a mais, não se verifica “
hipótese de fishing expedition, uma vez que a atuação policial não decorreu de mera especulação investigativa, mas de diligências motivadas por elementos objetivos e concretos, em estrita observância às balizas legais e constitucionais”
(TJMT, NU 0000842-81.2020.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2025).

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de março de 2024, por volta das 11h00m, nas dependências da residência sediada na Rua das Araras, no 515, quadra 10, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (quatro porções de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

2o fato delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de março de 2024, por volta das 11h00m, nas dependências da residência sediada na Rua das Araras, no 515, quadra 10, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO, NAILDO REIS DOS SANTOS, MANOEL DE SOUSA VIEIRA e MAILSON REIS DOS SANTOS guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (vinte porções de cocaína, duas porções de maconha e uma porção de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO, NAILDO REIS DOS SANTOS, MANOEL DE SOUSA VIEIRA e MAILSON REIS DOS SANTOS nas disposições constantes do art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006; [...].”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 337575382)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
A respeito de JOÃO VITOR, noto que ele não disse onde buscou as drogas, nem esclareceu o porquê de estar na frente da residência, conhecida por ser ponto de tráfico, com drogas no bolso e em companhia de NAILDO, o qual foi apreendido com dinheiro. Assim, em que pese JOÃO VITOR alegue desconhecimento da droga que estava na residência, os policiais militares foram claros em destacar que a droga foi encontrada no bolso de JOÃO VITOR e o montante de dinheiro com NAILDO. Ademais, os policiais foram claros ao narrar que os réus estariam planejando a execução de membro de facção rival, restando clara a amizade entre os corréus e, portanto, a ciência da atividade ilícita do tráfico de drogas que era exercida por todos. Destarte, é certa a responsabilidade de JOÃO VITOR, pois substância ilícita foi encontrada no seu bolso e era destinada à comercialização, razões que justificam o porquê de o corréu estar em companhia dos demais acusados, com drogas, em frente a um ponto de venda de drogas, bem como a faca para executar membro de facção rival. Além disso, o fato de ser usuário de drogas não afasta a prática de tráfico de entorpecentes, mormente quando evidenciada a prática comercial ilícita, como é o caso dos autos. Dessa forma, afasta-se a tese desclassificatória.

Logo, entendo corroborada a versão acusatória pelas provas produzidas em juízo, isto é, JOÃO VITOR efetivamente desenvolvia o comércio de substância de uso proscrito. Destarte, afasto a tese defensiva de desclassificação para a infração de posse de drogas para uso pessoal e entendo que está devidamente demonstrada a materialidade do tráfico de drogas. Por conseguinte, a materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 está configurada para JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO.

b) DA AUTORIA

Segundo os policiais militares, as substâncias entorpecentes e a balança de precisão foram encontradas nos fundos do terreno da residência em que os corréus MANOEL DE SOUSA VIEIRA e MAILSON REIS DOS SANTOS tentavam se evadir. Ademais, embora a defesa alegue que a casa possuía livre acesso, por não possuir muros, é certo que os réus MANOEL DE SOUSA VIEIRA e MAILSON REIS DOS SANTOS tinham ciência da substância ali guardada, pois tentaram se evadir do local. Logo, a autoria por parte de MANOEL DE SOUSA VIEIRA e MAILSON REIS DOS SANTOS resta clara por meio das provas produzidas nos autos, uma vez que foram encontrados e apreendidos em uma casa cujos fundos possuía entorpecentes escondidos (dentro de uma bola de futebol velha) e da qual tentavam se evadir, quando viram a chegada da polícia.

Em relação a JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO, embora ele alegue desconhecer as drogas, é nítido o seu intuito de negar conhecer os materiais ilícitos para evitar a responsabilização criminal. Assim, é necessário notar que o álibi defensivo deve ser refutado, porquanto não guarda credibilidade a versão de que era usuário de drogas, consoante já fundamentado. Por conseguinte, o JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO sabia das atividades ilícitas que ali eram desenvolvias, restando cabalmente demonstrada a autoria.

Finalmente, no que tange à autoria de NAILDO REIS DOS SANTOS entendo que ela fica evidenciada, pois ele foi preso, com dinheiro, em companhia de JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO. Ademais, JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO teria dito que estavam planejando executar um membro de facção rival com uma faca. Logo, torna-se claro o conluio e a ciência da atividade ilícita desenvolvida (tráfico de drogas).

Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Dessa maneira, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade de suas palavras.

Igualmente, ausente qualquer circunstância a indicar a imparcialidade ou má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos policiais que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal - art. 144, §4o e §5°, CRFB/88 -, ao efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório. [...]

Por conseguinte, entendo que a autoria delitiva está devidamente demonstrada nos autos. Enfim, entendo que a prova carreada aos autos corrobora a versão fática trazida pelo Ministério Público. Logo, entendo cabalmente comprovada a autoria delitiva por JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO, MAILSON REIS DOS SANTOS, MANOEL DE SOUSA VIEIRA e NAILDO REIS DOS SANTOS.

Portanto, além de comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, resta configurada, também, a adequação típica, uma vez que a conduta praticada pelos acusados, qual seja, adquirir, trazer consigo, transportar e guardar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A respeito da causa de aumento de pena prevista no §4o, art. 33, da Lei 11.343/2006, passo a analisar a condição peculiar de cada réu.

A respeito de JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO e NAILDO REIS DOS SANTOS, vale notar a possibilidade da incidência da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33, Lei 11.343/2006. Dessa forma, sendo os réus primários, não havendo provas de que integrem organização criminosa, nem se dediquem a atividades criminosas, é impositiva a causa de diminuição de pena. Destarte, reduzo a pena em 2/3. Aliás, ambos os réus eram relativamente menores de idade, devendo a pena ser atenuada.

No que tange a MAILSON REIS DOS SANTOS e MANOEL DE SOUSA VIEIRA, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena uma vez que eles são reincidentes, consoante os seguintes processos: Número: 0801103-10.2021.8.10.0037 – reincidência (trânsito em julgado em 15/06/2023) - MAILSON REIS DOS SANTOS. Número: 0807090-17.2022.8.10.0029 – reincidência (trânsito em julgado em 01/02/2024) - MANOEL DE SOUSA VIEIRA.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público para condenar MAILSON REIS DOS SANTOS e MANOEL DE SOUSA VIEIRA como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, bem como condenar JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO e NAILDO REIS DOS SANTOS, como incursos nas sanções do artigo 33, §4o, da Lei Federal no 11.343/2006.

IV – DOSIMETRIA

A)

MAILSON REIS DOS SANTOS

[...].

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.[...].

Pena-base: tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 anos.

Na segunda fase: atenuantes e agravantes.

Verifico a ausência de atenuantes, porém presente a agravante da reincidência. Assim, agravo a pena e estabeleço-a em 06 anos.

Na terceira fase, deve-se notar a impossibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4o, artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Assim, a pena definitiva é de 06

de reclusão.

[...]. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Regime de pena: tratando-se de condenado reincidente com pena superior a 04 anos, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.

Tendo em mente que a pena cominada é superior a 04 anos, inviável a substituição da pena privativa da liberdade por penas restritivas de direito. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque a pena supera os limites legais. [...].

B)

MANOEL DE SOUSA VIEIRA [...].

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Pena-base: tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 anos.

Na segunda fase: atenuantes e agravantes.

Verifico a ausência de atenuantes, porém presente a agravante da reincidência. Assim, agravo a pena e estabeleço-a em 06 anos.

Na terceira fase, deve-se notar a impossibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4o, artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Assim, a pena definitiva é de 06 de reclusão.

[...]. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Regime de pena: tratando-se de condenado reincidente com pena superior a 04 anos, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.

Tendo em mente que a pena cominada é superior a 04 anos, inviável a substituição da pena privativa da liberdade por penas restritivas de direito. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque a pena supera os limites legais. [...].

C)

JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO [...].

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Pena-base: tendo em vista a inexistência de circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 05 anos.

Na segunda fase: atenuantes e agravantes.

Verifico a ausência de agravantes e a presença da atenuante da menoridade relativa. Todavia, considerando que a pena está no mimo legal, a pena provisória não se altera, permanecendo em 05 anos.

Na terceira fase, deve-se notar a possibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4o, artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Assim, minoro a pena em 2/3 . Destarte, fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão.

[...]. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 170 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Regime de pena: tratando-se de condenado primário com pena inferior a 04 anos, fixo o regime inicialmente o aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.

Tendo em mente que a pena cominada é inferior a 04 anos, viável a substituição da pena privativa da liberdade por penas restritivas de direito. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por 02 penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal. [...].

D)

NAILDO REIS DOS SANTOS [...].

[...]. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Pena-base: tendo em vista a inexistência de circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 05 anos.

Na segunda fase: atenuantes e agravantes.

Verifico a ausência de agravantes e a presença da atenuante da menoridade relativa. Todavia, considerando que a pena está no mimo legal, a pena provisória não se altera, permanecendo em 05 anos.

Na terceira fase, deve-se notar a possibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4o, artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Assim, minoro a pena em 2/3. Destarte, fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão. [...].

Assim, fixo a pena final, para este delito, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 170 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Regime de pena: tratando-se de condenado primário com pena inferior a 04 anos, fixo o regime inicialmente o aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.

Tendo em mente que a pena cominada é inferior a 04 anos, viável a substituição da pena privativa da liberdade por penas restritivas de direito. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por 02 penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal. [...].
”
(
Rafael Depra Panichella
, juiz de Direito – ID 337575493)

Pois bem.

Analisam-se as pretensões absolutórias de MAILSON REIS DOS SANTOS, MANOEL DE SOUSA VIEIRA e NAILDO REIS DOS SANTOS e a desclassificatória de JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO em conjunto por envolverem o mesmo contexto fático.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.99331 (ID 337573881) e Laudo Pericial dos Entorpecentes no 543.3.10.9907.2024.165192-A01 (ID 337573884), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Welington José da Silva Campos (ID 337573879) e Lucas Baca de Brito (ID 337573885) e o interrogatório do apelante MAILSON REIS DOS SANTOS (ID 337573887). Os apelantes MANOEL DE SOUSA VIEIRA (ID 337573890), JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO (ID 337573893) e NAILDO REIS DOS SANTOS (ID 337573896) exerceram o direito de permanecer em silêncio.

Em Juízo, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares Welington José da Silva Campos, Lucas Baca de Brito, Reginaldo César de Souza e Michel de Souza Sifroni, bem como interrogatório do apelante JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO. Os apelantes MAILSON REIS DOS SANTOS, MANOEL DE SOUSA VIEIRA e NAILDO REIS DOS SANTOS exerceram o direito constitucional ao silêncio (Relatório de Mídias – ID 337575481).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-

Welington José da Silva Campos [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, narrou que:
“receberam

denúncias no sentido de que a casa estava sendo utilizada para vender entorpecentes; intensificaram as rondas e observaram que entravam e saíam pessoas dali; naquele dia, conseguiu abordar dois indivíduos na frente do pátio da residência; com um deles, foi localizada droga; acionou a viatura de apoio e visualizaram-se dois réus tentando fugir pelos fundos; a guarnição chegou e localizou mais drogas em uma bola de futebol rasgada; na primeira abordagem, estavam os apelantes JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO e NAILDO REIS DOS SANTOS; não se recorda a quantidade e a natureza do entorpecente, mas era pouca droga e pouco dinheiro; os outros dois foram detidos no fundo do lote; a residência não possuía muros, nem nos fundos; havia porções de maconha, pasta base, cocaína; foi apreendida balança de precisão, papel filme e uma faca, pois iriam matar um desafeto da facção rival; não se recorda se alguém assumiu a droga em entrevista informal; a residência estava sendo monitorada com frequência; abordou dois réus na rua, em frente à residência [...]”
(ID 337573879 e Relatório de Mídias – ID 337575481);

- Lucas Baca de Brito [policial militar], na fases investigativa e judicial, revelou que: “
na localidade, estaria ocorrendo o comércio de droga e intensificaram- as rondas na região; na data dos fatos conseguiu identificar JOÃO VITOR e NAILDO; com JOÃO VITOR foi encontrado entorpecente no bolso e com NAILDO foi localizado dinheiro; solicitou apoio e os outros policiais localizaram encontraram uma bola de futebol com entorpecentes; dentro da residência foi localizada faca, papel filme e balança de precisão; no bolso de JOÃO VITOR foram localizado 4 pinos de cocaína; durante a entrevista, um dos investigados afirmou pertencer ao Comando Vermelho e noticiou que iria usar a faca para matar membro de facção rival; JOÃO VITOR e NAILDO estavam em frente à residência; os outros dois réus estavam nos fundos e foram encontrados pela outra guarnição; a residência não tinha muro e havia

uma grande área de terreno aberto;

não conseguiu apurar quem era o responsável por locar a casa [...]”
(ID 337573885

e Relatório de Mídias – ID 337575481);

- Reginaldo César de Souza [policial militar], em Juízo, asseverou que: “
a primeira abordagem foi feita pelos policiais Welington e Brito que solicitaram apoio para fazer a varredura no local; localizou dentro de uma bola velha uma quantia de cocaína e maconha; quando chegou ao local a abordagem já havia sido feita; achou a bola com entorpecentes e uma balança de precisão; foi apreendido rolo de papel filme também; os objetos apreendidos estavam próximos, nos fundos da residência;

[...] não se lembra de quem teria mencionado acerto de contas com facção rival; havia mais drogas, mas parte delas foi levada para outra cidade; primeiramente, foi feita a abordagem em frente à residência por outros policiais
” (Relatório de Mídias – ID 337575481);

- Michel de Souza Sifroni [policial militar], perante o juiz da causa, destacou que:
“foi em apoio à guarnição que estaria fazendo a busca e os réus já haviam sido abordados; ficou do lado de fora e o policial Reginaldo encontrou a bola com invólucros de drogas; a guarnição do policial Welington ligou para o policial Reginaldo, reportando a ocorrência e solicitando apoio; foi dirigindo a viatura até o local da apreensão; os

quatro suspeitos estavam no local com os dois policiais militares Lucas e Welington; fez a revista do lado de fora; o policial Lucas já tinha encontrado drogas com os suspeitos, mas o policial Reginaldo encontrou mais drogas nos fundos da residência; foram encontradas duas porções de entorpecentes: uma na bola de futebol e outra com os suspeitos; não se recorda da quantidade e nem da natureza da droga; foi apreendida uma faca, pois os réus estavam planejando o homicídio de um membro de facção rival; foi apreendida balança de precisão, faca, droga; [...]
” (Relatório de Mídias – ID 337575481);

- MAILSON REIS DOS SANTOS [apelante], na Delegacia de Polícia, afirmou que: “é
usuário drogas há 5 anos; dos materiais apreendidos era possuidor da maconha; comprou a maconha, mas não sabe dizer de quem, não conhece a pessoa de quem adquiriu e pagou R$100,00 reais; estava sozinho em casa quando foi abordado pela polícia militar; com os policiais já estavam os outros 3 (três) suspeitos; conhece apenas NAILDO REIS DOS SANTOS, pois é seu irmão; pertence à facção criminosa “comando vermelho” e possui a função 157 dentro da organização, realiza roubos para a organização criminosa na cidade de Itanhangá/ MT; é faccionado há 3 meses; a faca apreendida não estava consigo e não sabe dizer com quem estava; não tinha conhecimento de que iriam mata

matar o desafeto da organização criminosa rival; nega fazer parte de tráfico de drogas
” (ID 337573887);

- JOÃO VITOR RIBEIRO DE CARVALHO [apelante], em seu interrogatório judicial, alegou que:
“a polícia o encontrou [...], portando 04 pinos de cocaína, os quais eram para seu uso [...] por ser dependente de cocaína; não tem conhecimento de quem é a casa ou as outras drogas apreendidas no local
”

(Relatório de Mídias – ID 337575481).

Dito isso, examinemos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Welington José da Silva Campos e Lucas Baca de Brito] e os policiais que deram apoio na localização dos entorpecentes [Reginaldo César de Souza e

Michel de Souza Sifroni]

descreveram, os dois primeiros, em ambas as fases da persecução penal, e os outros dois, em Juízo, de forma coesa, as apreensões de: a) 20 (vinte) porções de cocaína, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes do tipo
zip lock
, pesando 83g (oitenta e três) gramas; b)
4 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas em e
ppendorfs
, plásticos transparentes [pinos], com peso de 1,16g (uma grama e dezesseis centigramas); c) 1 (uma) porção de pasta-base, na forma de pedras e pó, cor pardo-amarelada, acondicionada em uma embalagem plástica transparente do tipo
zip lock,
pesando 21,79 (vinte e uma gramas e setenta e nove centigramas); d) 2 (duas) porções de maconha compactada, envolta em plástico filme transparente, com peso de 19,9g (dezenove gramas e nove centigramas), além de petrechos [uma balança de precisão e plástico filme] e dinheiro em espécie [R$ 90,00], sem origem lícita comprovada,
no dia 1o.3.2024, por volta das 11h, nas dependências/lote da residência, localizada

à rua das Araras, no 515, quadra 10, em Ipiranga do Norte/MT (Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.99331 - ID 337573881 e Laudo Pericial dos Entorpecentes no 543.3.10.9907.2024.165192-A01 - ID 337573884).

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações anônimas de comercialização de drogas em uma residência localizada à rua das Araras, no 515, quadra 10, em Ipiranga do Norte/MT; 2) iniciaram monitoramento do local e constataram intensa movimentação de pessoas; 3) no dia 1o.3.2024, em patrulhamento do local, visualizaram em frente ao local os apelantes JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO e NAILDO REIS DOS SANTOS e procederam a abordagem, sendo que com o primeiro localizaram

4 (quatro) pinos de cocaína e, com o segundo, R$ 90,00 (noventa reais) em notas de pequeno valor; 4) nesse momento, perceberam duas outras pessoas evadindo-se para os fundos da casa/lote e lograram êxito em abordar MAILSON REIS DOS SANTOS e MANOEL DE SOUSA VIEIRA; 4) fora da residência, nos fundos, foram apreendidos, dentro de uma bola de futebol velha: 20 (vinte) embalagem plásticas, contendo cocaína; 2 (dois) papelotes de maconha; e 1 (uma) porção de

pasta-base de cocaína, além de 1 (uma) balança de precisão e papel filme (ID 337573879, ID 337573885 e Relatório de Mídias – ID 337575481).

Frise-se que a conduta de portar ou ter em depósito pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública”,
configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020).

Além disso, a diversidade [cocaína, pasta-base e maconha], a forma de acondicionamento [em invólucros de plástico tipo “zip lock”
e “eppendorfs”]
, comumente utilizados para a comercialização de drogas, além de balança de precisão e quantia em dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem
“intuito de mercancia”,
conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26.6.2024).

Registre-se, ainda, que o apelante MAILSON REIS DOS SANTOS [irmão do apelante NAILDO REIS DOS SANTOS] admitiu, na Delegacia de Polícia, a propriedade da maconha apreendida [juntamente com a cocaína e pasta-base], localizada nos fundos da residência, dentro de uma bola de futebol velha, a demonstrar o vínculo com os entorpecentes aprendidos, embora sob a assertiva de ser usuário (ID 337573887).

Por sua vez, a alegação do apelante JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO de que a droga encontrada em suas vestimentas [4 pinos de cocaína] se destinavam ao consumo pessoal, devendo a conduta ser desclassificada [Lei no 11.343/2006, art. 28], afigura-se isolada do conjunto probatório, sobretudo por não ter indicado onde teria adquirido o entorpecente apreendido, tampouco apresentado motivação verossímil para estar no local [conhecido como ponto de venda] junto aos demais apelantes.

Ademais, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.”
(TJMT, NU 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.10.2023)

Logo, a responsabilização penal por tráfico de drogas dos apelantes MAILSON REIS DOS SANTOS, MANOEL DE SOUSA VIEIRA, NAILDO REIS DOS SANTOS e JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO HIGOR SILVA ROCHA deve ser preservada.

Passam-se às revisões das dosimetrias de MAILSON REIS DOS SANTOS, MANOEL DE SOUSA VIEIRA, haja vista os demais apelantes [NAILDO REIS DOS SANTOS e JOÃO VITOR RIBEIRO CARVALHO] não terem impugnado a dosimetria das penas e por estarem fixadas no mínimo-legal.

MAILSON REIS DOS SANTOS

Na primeira fase, as penas-bases foram estabelecidas no mínimo legal [5 anos de reclusão e 500 dias-multa].

Na segunda fase, inexistem atenuantes e o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), elevando as penas intermediárias a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Constata-se a reincidência,
visto que à época do fato – 1o.3.2024 – o apelante

MAILSON REIS DOS SANTOS registrava condenação definitiva por roubo majorado com emprego de arma (Ação Penal NU
0801103-10.2021.8.10.0037
/
Comarca de Grajaú/MA, praticado em 19.5.2021 e com trânsito em julgado em 21.2.2022 – SEEU

5000008-53.2022.8.10.0037
), razão pela qual deve ser elevada a pena no
patamar de 1/6 (um sexto), salvo motivação concreta (STJ, AgRg no HC 662.859/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 9.8.2021, HC 762.156/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,11.11.2024, EDcl no HC 815.214/SP, Rel. Mi. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.11.2025).

Desse modo, readéqua-se a reprimenda intermediária do apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

O Juiz da causa não reconheceu o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), porque o apelante possuía condenação definitiva (
Ação Penal NU
0801103-10.2021.8.10.0037
/
Comarca de Grajaú/MA – SEEU

5000008-53.2022.8.10.0037
).

O benefício do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade, consoante posição do c. STJ (AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024; AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024).

Ademais, a comercialização difusa de entorpecentes, a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas [maconha, cocaína e pasta-base], a forma de acondicionamento/guarda [porções individuais preparadas para venda], a apreensão de apetrechos [balança de precisão e papel filme] são circunstâncias que revelam dedicação à atividade ilícita (STJ, AgRg no HC 1.023.496/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Desembargador Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025; HC 883.119/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024; AgRg no AgRg no HC 613.653/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022).

Em situação análoga, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos.
” (TJMT, NU 1002824-57.2023.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.1.2025)

Nesse quadro, totalizam-se as penas definitivas do apelante

MAILSON REIS DOS SANTOS

em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A pena corporal imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC

615.004/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 30.11.2020).

Anote-se que detração do período de segregação provisória [de 1o.3.2024, até a data deste relatório, 22.1.2026] da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fechado, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o). Por esse motivo, caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) computar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023;
TJMT, NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Sobre à análise de hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para aferir a situação financeira do agente (TJMT, NU 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024).

MANOEL DE SOUSA VIEIRA

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal [5 anos e 500 dias-multa].

Na segunda fase, inexistem atenuantes e o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), elevando as penas intermediárias em 1(um) ano acima do mínimo legal, alcançando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Constata-se, também, a reincidência,
pois à época do fato – 1o.3.2024 – o apelante

MANOEL DE SOUSA VIEIRA registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal NU 10807090-17.2022.8.10.0029/ Comarca de Caxias /MA, cometido em 16.1.2022 e transitado em julgado em 1o.2.2024 – SEEU

5000284-40.2024.8.10.0029), portanto resta caracterizada a agravante (CP, art. 64, I).

O aumento da pena pela reincidência deve incidir na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado (STJ, AgRg no HC 662.859/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 9.8.2021, HC 762.156/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,11.11.2024, EDcl no HC 815.214/SP, Rel. Mi. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.11.2025).

Desse modo, devem ser readequadas as penas intermediárias do apelante

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

A redutora do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) o juiz da causa não reconheceu, pois o apelante possui condenação definitiva/reincidência (
Ação Penal NU 10807090-17.2022.8.10.0029/ Comarca de Caxias /MA - SEEU

5000284-40.2024.8.10.0029
).

O benefício do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade, consoante posição do c. STJ (AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024; AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024).

Diante disso, totalizam-se as penas definitivas do apelante

MANOEL DE SOUSA VIEIRA em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC 615.004/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 30.11.2020).

Consigne-se que a detração do período de segregação provisória [1o.3.2024 a 30.10.2024] da reprimenda definitiva não altera o regime inicial fechado, dada a reincidência (CPP, art. 387, § 2o, STJ,
AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023;
TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

No que tange à análise de hipossuficiência econômica para adimplemento da multa, cabe ao Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013,

TJMT,
NU 1000515-04.2025.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas por tráfico de drogas dos apelantes

MAILSON REIS DOS SANTOS
e
MANOEL DE SOUSA VIEIRA a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
).

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma "lei do silêncio" branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026